Tribunal: TJSP
Processo: 1000601-76.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Cabimento – Hipótese em que o autor comprovou que, desde 1997, exerce a posse sobre o imóvel, conforme documentos e ação judicial anteriormente movida – Réus que teriam adquirido a posse por força de compromisso de compra e venda celebrado em 2017 junto a uma empresa

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Cabimento – Hipótese em que o autor comprovou que, desde 1997, exerce a posse sobre o imóvel, conforme documentos e ação judicial anteriormente movida – Réus que teriam adquirido a posse por força de compromisso de compra e venda celebrado em 2017 junto a uma empresa supostamente detentora de direitos possessórios sobre o bem, o qual seria de titularidade de Benedito Luiz de Deus e, após, de seu espólio – Aquisição do imóvel por Benedito Luiz de Deus que se mostrou fraudulenta e teve o registro indeferido pelo Oficial do Registro de títulos e documentos – Réus que foram surpreendidos no interior do imóvel do autor – Alegação de que o autor postula tutela sobre imóvel distinto daquele ocupado pelos réus não comprovada – Eventual superposição do cadastro dos imóveis ocupados pelo autor e pelo réu perante a Municipalidade que se resolve com a preponderância da posse do autor – Turbação e esbulho comprovados – Pedido de manutenção de posse que deve ser acolhido – Demanda possessória procedente – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1000601-76.2018.8.26.0642,
da
Comarca
de
Ubatuba, em que é apelante OSVALDO CAPEL, são apelados
LUIZ AUGUSTO POLA BATISTA e ALINE MAGALHÃES SALGADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-76.2018.8.26.0642
2
VOTO No: 30775
APEL.No: 1000601-76.2018.8.26.0642
COMARCA: UBATUBA
APTE. : OSVALDO CAPEL
APDO. : LUIZ AUGUSTO POLA BATISTA; ALINE MAGALHÃES
SALGADO
APELAÇÃO AÇÃO POSSESSÓRIA PEDIDO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE Pretensão de reforma da
r.sentença de improcedência Cabimento Hipótese em
que o autor comprovou que, desde 1997, exerce a posse
sobre o imóvel, conforme documentos e ação judicial
anteriormente movida Réus que teriam adquirido a posse
por força de compromisso de compra e venda celebrado em
2017 junto a uma empresa supostamente detentora de
direitos possessórios sobre o bem, o qual seria de
titularidade de Benedito Luiz de Deus e, após, de seu
espólio Aquisição do imóvel por Benedito Luiz de Deus
que se mostrou fraudulenta e teve o registro indeferido pelo
Oficial do Registro de títulos e documentos Réus que
foram surpreendidos no interior do imóvel do autor
Alegação de que o autor postula tutela sobre imóvel
distinto daquele ocupado pelos réus não comprovada
Eventual superposição do cadastro dos imóveis ocupados
pelo autor e pelo réu perante a Municipalidade que se
resolve com a preponderância da posse do autor Turbação
e esbulho comprovados Pedido de manutenção de posse
que deve ser acolhido Demanda possessória procedente
RECURSO PROVIDO.
Irresignado com o teor da respeitável
sentença proferida às fls.313-315, complementada às
fls.416-417, que julgou improcedente ação de manutenção
de posse movida em face de Luiz Augusto Pola Batista e
Aline Magalhães Salgado, e improcedente a reconvenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-76.2018.8.26.0642
3
apresentada pelos réus, apela o autor reconvindo,
Osvaldo Capel (fls.425-445).
Sustenta, em apertada síntese, que, em
07/06/1997,
adquiriu,
em
Ubatuba,
no
Condomínio
Maranduba, um terreno sem construção, contendo mata
natural e área de proteção ambiental e de manancial,
atravessado aos fundos pelo rio Maranduba, na Rua do
Eixo, s/no, lindeiro ao de no300, com 38m de frente na
Rua do Eixo, estendendo-se ao final da no14, com 54m da
frente aos fundos de ambos os lados, totalizando
2.052m2, e registrado na Prefeitura Municipal sob o
no09.397-020-1.
Alega que sempre cuidou pessoalmente do
terreno, e que utilizava pequena porção para o plantio;
que, a partir de 2014, por motivo de doença de sua
esposa e de seu filho, encarregou Jailson Francisco da
Silva, que trabalhava e residia no mesmo condomínio, de
cuidar do imóvel; que, em 30/07/2017, Jailson lhe
telefonou informando que o terreno havia sido invadido
por um grupo de quatro a cinco pessoas, munidas de
facões, foices e armas de fogo, e que, ao informar aos
invasores que conhecia o dono do terreno, foi ameaçado
de morte.
Afirma que, impossibilitado de viajar
para
Ubatuba,
lavrou,
em
31/07/2017,
boletim
de
ocorrência em São Paulo, Capital; que, em 01/08/2017,
dirigiu-se ao local e constatou que havia sido removida
uma placa, que continha seu nome e o aviso de que era
possuidor do imóvel, e afixada outra, com os seguintes
dizeres: "Propriedade Particular. Espólio de Benedito
Luiz de Deus. Registro 28.435, de 11 de março de 1975";

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-76.2018.8.26.0642
4
que removeu essa placa e recolocou a anterior.
Argumenta
que
diligenciou
junto
ao
registro de imóveis de Ubatuba e não localizou o
referido "Registro 28.435" mencionado na placa colocada
pelos invasores; que, posteriormente, o registro de
imóveis de Ubatuba forneceu cópia da recusa do pedido
desse registro, por falsidade; que tal registro era
fundado em contrato de compra e venda, em nome de
Benedito Luiz de Deus, referente à suposta aquisição de
setecentos e quinze lotes de terrenos em Ubatuba.
Assevera
que
diligenciou
junto
ao
distribuidor judicial local e que não havia registro de
pedido de inventário em nome de Benedito Luiz de Deus;
que a ação de inventário apenas foi proposta
posteriormente, mas não teve acesso aos autos (processo
no1004369-44.2017.8.26.0642); que, em 17/11/2017, moveu
ação de manutenção de posse contra o espólio de Benedito
Luiz de Deus (processo no1004300-12.2017.8.26.0642);
que, nessa demanda, foi deferida a medida liminar; e,
que um dos herdeiros foi assassinado no local.
Argumenta que, em 18/12/2017, os réus
foram surpreendidos no imóvel; que, por essa razão, foi
lavrado novo boletim de ocorrência; que, como o espólio
de Benedito Luiz de Deus já havia sido citado no
processo no1004300-12.2017.8.26.0642, o i.juiz singular
recusou-se a aceitar a inclusão dos réus naquela
demanda; que, por esse motivo, o autor ajuizou a
presente ação possessória em 28/02/2018, conexa àquela;
e, que o digno juiz singular determinou a reunião dos
processos, para julgamento conjunto.
Assevera que, em contestação, os réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-76.2018.8.26.0642
5
apresentaram documentos falsos sobre haverem adquirido o
mesmo terreno.
Alega que é o único possuidor do imóvel;
que juntou cópias de documentos que demonstram a sua
titularidade e a sua posse sobre o imóvel; que requereu
a presença de um oficial de justiça para comprovar os
fatos, mas esse requerimento nunca foi apreciado; que
esse requerimento foi realizado por meio de um novo
processo
(processo
no1000721-22.2018.8.26.0642);
que
juntou cópias do processo em que foi julgada demanda, na
qual se atestou que Benedito Luiz de Deus não era
possuidor de quaisquer imóveis em Ubatuba.
Afirma que os réus, em momento algum,
alegaram ser possuidores do imóvel, mas apenas que são
detentores do domínio do bem, desde outubro de 2017,
pois adquiriram o bem junto ao espólio de Benedito Luiz
de Deus; alega, ainda, que os réus afirmam que exercem a
posse em outro imóvel, mas nunca indicaram onde se
localizaria esse outro imóvel; que diligenciou junto ao
registro de imóveis de Ubatuba e obteve a informação, em
25/06/2018, de que os réus, assim como Benedito Luiz de
Deus, seu espólio e a inventariante Benedita Maria de
Deus não eram titulares de imóveis naquele município.
Argumenta que, em 18/06/2018, notificou a
Prefeitura municipal acerca da realização de obras
irregulares pelos réus e solicitou a fiscalização do
imóvel, mas as autoridades municipais não compareceram
ao local.
Assevera
que
a
serventia
judicial
procrastinou a juntada de suas petições aos autos, e o
fez de forma incompleta; que requereu a instauração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-76.2018.8.26.0642
6
incidente de falsidade dos documentos apresentados pelos
réus; e, que a falsidade de tais documentos já teria
ficado demonstrada pela nota de exame expedida pelo
cartório de registro de imóveis de Ubatuba.
Alega que, nos autos do processo no1004300-12.2017.8.26.0642, foi proferida decisão
saneadora em 03/12/2017 (fls.421-422), pela qual se
determinou o julgamento conjunto dos processos; que a
serventia judicial não trasladou cópia daquela decisão
para estes autos; e que, por essa razão, foi proferido
julgamento antecipado do mérito neste processo.
Afirma que a respeitável sentença é nula,
pois foi proferida em desacordo com a prova constante
dos autos do processo e com vícios extra, ultra e citra
petita; que não foi apreciado seu pedido de produção de
prova adicional; que, no processo conexo à este
(processo no1004300-12.2017.8.26.0462), foi realizada
audiência de instrução, na qual colhidos depoimentos de
quatro testemunhas que comprovam que o autor é o único
possuidor do imóvel, bem como comprovam a invasão
praticada pelos réus; que, na mesma audiência, os réus
apresentaram apenas duas testemunhas, sendo uma delas a
própria ré Aline Magalhães Salgado; e, que o
i.magistrado cancelou imotivadamente a realização de
audiência de instrução já designada neste processo.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
proferida em primeiro grau.
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls.486-494).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-76.2018.8.26.0642
7
O recurso comporta provimento.
O autor ingressou com a presente demanda
postulando uma tutela possessória, afirmando que os
réus, em 18/12/2017, invadiram o seu imóvel e foram
surpreendidos quando cometiam o esbulho possessório,
conforme boletim de ocorrência de fls.48-50.
De fato, a melhor posse do autor ficou
comprovada por diversos elementos de prova trazidos aos
autos, a saber: "instrumento particular de cessão de
direitos
possessórios",
registrado
em
10/04/2002
(fls.23-26) e respectiva certidão de registro, que
comprovaram a aquisição da posse sobre o bem (fls.27-29); certidão no844/2017, emitida pela
Prefeitura Municipal de Ubatuba em 14/11/2017, atestando
que o imóvel objeto da demanda é de titularidade do
autor e possui número de cadastro no09.397.020.1 junto à
Municipalidade (fls.30); e cópia de autos do processo
(fls.121-141), nos quais constam sentença, proferida em
21/04/2004, e acórdão, proferido por esta Eg.13a Câmara
de Direito Privado em 10/05/2006, nos autos da apelação
em ação possessória no7.063.633-6, movida pelo autor em
face de Jairo Felipe Félix dos Santos, processo em que
se reconheceu que o autor exerce a posse sobre o imóvel
objeto da demanda desde 1997, em continuação à posse
exercida pelo anterior titular do imóvel, datada de 1994
(fls.133-141).
Em sua defesa, os réus alegaram haver
adquirido onerosamente o imóvel aqui discutido, em
outubro de 2017, junto ao alienante Sociedade de
Propósito Específico, representada por França Nascimento
Escritório de Apoio Administrativo Ltda.-ME, titular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-76.2018.8.26.0642
8
uma promessa de ingresso no inventário de Benedito Luiz
de Deus (espólio) e de uma suposta adjudicação
compulsória do referido lote em nome da referida
Sociedade de Propósito Específico (fls.74-78).
Sem razão os réus, contudo.
De
início,
verifica-se
que
os
réus
alegaram que o imóvel pertenceu ao Espólio de Benedito
Luiz de Deus, o qual havia adquirido vários lotes do
Balneário Santa Cruz, conforme documento apresentado
junto ao cartório de registro de títulos em 28/05/2014,
sob o protocolo de pedido de registro no28.435, e que
tal imóvel estaria livre e desembaraçado de quaisquer
ônus e havia sido adquirido por Benedito Luiz de Deus em
1975 (fls.89-98; 104-111).
Contudo,
da
simples
leitura
dos
documentos apresentados pelos réus, verifica-se que tais
instrumentos
foram
meramente
transcritos,
e
não
registrados, junto ao registro de títulos e documentos,
sendo certo que tal transcrição tem a finalidade de
"mera conservação", nos termos da Lei 6.015/1973,
art.127, inciso VII (fls.89 e 104), vale dizer, sem
valor de registro público.
Isto porque, conforme certidão de fls.35,
emitida pelo Oficial do cartório de registro de títulos
e documentos em 06/10/2014 e a seguir transcrita,
juntada com a petição inicial, o documento apresentado
pelos réus, e que recebeu o protocolo de pedido de
registro no28.435, é falso ideológica e materialmente:
"(...) Trata-se de Compromisso de Compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-76.2018.8.26.0642
9
Venda feito por instrumento particular datado
de 20 de janeiro de 1975, celebrado na cidade
de São Paulo, Capital, supostamente outorgado
por '(...)' a 'BENEDITO LUIZ DE DEUS' (...),
assinado pelas 'partes' e duas testemunhas,
apresentado por Júlio César (...) Villagra,
com requerimento escrito para mero exame e
cálculo.
EXAME
Inadmissível o registro do compromisso de
compra e venda supostamente celebrado por
meio de instrumento particular material e
ideologicamente falso.
Com efeito, o documento apresentado contém
suposto
negócio
jurídico
formalizando
compromisso de venda e compra envolvendo,
nada mais, nada mais, que setecentos e quinze
(715)
lotes
integrantes
do
loteamento
denominado Balneário Santa Cruz, situado no
bairro da Maranduba, neste Município de
Ubatuba, omitindo a descrição dos lotes
(...), contendo mera relação numérica dos
lotes compromissados (...).
O mesmo documento: (a) omite a indispensável
indicação do CPF das partes, exigido desde o
ano de 1970; (b) a qualificação do promitente
comprador
(...);
(c) contém inusitada expressão; 'OBS: pacote fechado em
3
pagamentos
de
Cr$
500.000,00';
(d)
acompanhado de dois recibos das prestações
vencidas em 20 de fevereiro de 1975 e 20 de
março de 1975 como prova da 'quitação' do
contrato.
Ocorre
que
a
veracidade
do
instrumento
particular não resiste a melhor análise.
Basta considerar que, datado de 20 de janeiro
de 1975, e com assinaturas de todas as partes
com firmas supostamente reconhecidas no dia
11 de março de 1975, a cláusula 9a do
contrato faz expressa referência ao 'artigo
35, da Lei n.6.766', promulgada mais de
quatro anos depois, em 19 de dezembro de
1.979.
É o que basta (!!!), mas não é só. Os nomes
dos vendedores contém diversos erros de
grafia,
repetidos
nos
termos
de
reconhecimento das firmas. Os recibos das
prestações, supostamente efetuados em 20 de
fevereiro de 1975 e 20 de março de 1975,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-76.2018.8.26.0642
10
estão
grosseiramente
'envelhecidos'
e
adulterados, e as assinaturas neles apostas
evidentemente não são do punho de Antônio
Agnello Serra.
Assim, constatada a falsidade, inviabilizado
o registro, e a fim de evitar danos a
terceiros, em homenagem aos princípios da
legalidade e segurança jurídica, o documento
apresentado é desqualificado para registro
(...)" (fls.35, destacamos).
Nesse contexto, os réus não comprovaram a
regular aquisição anterior da posse imóvel objeto da
presente demanda, pois os alienantes do bem espólio de
Benedito
Luiz
de
Deus
e
Sociedade
de
Propósito
Específico,
representada
por
França
Nascimento
Escritório de Apoio Administrativo Ltda.-ME, titular de
uma promessa de ingresso no inventário de Benedito Luiz
de Deus sequer eram titulares do imóvel; sendo certo
que a suposta aquisição da propriedade e da posse do
imóvel por Benedito Luiz de Deus não foi regular, pois
fundada em instrumento contratual fraudulento.
Ressalte-se, na mesma ordem de ideias,
que Benedito Luiz de Deus já havia sido demandado em
outro
processo,
datado
de
1999,
por
terceiros
possuidores de imóvel também situado em Ubatuba, e que
contra ele postularam tutela possessória em razão de
esbulho e turbação, tendo os referidos terceiros se
sagrado vencedores (fls.143-159).
Tem-se, assim, indício de que Benedito
Luiz de Deus era contumaz invasor de terrenos em
Ubatuba, o que também põe em cheque a versão de que, em
1975, teria adquirido o imóvel possuído pelo autor.
Ademais, como relatado nos parágrafos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-76.2018.8.26.0642
11
anteriores, a suposta aquisição do imóvel pelos réus
teria ocorrido em outubro de 2017, ao passo que o autor
exerce posse direta sobre o imóvel desde 1997, em
continuação à posse de seu antecessor, datada de 1994.
Logo, descabida a alegação dos réus de
que exerceriam melhor posse do que o autor.
Vale destacar que, nos autos do processo
conexo a este (processo no1004300-12.2017.8.26.0462), o
autor postula proteção possessória justamente contra o
espólio de Benedito Luiz de Deus, cujos herdeiros,
segundo consta naquele processo, teriam invadido o
imóvel do autor e nele afixado diversas placas, conforme
cópias
daqueles
autos
juntadas
às
fls.12-53
e
fotografias de fls.34.
Os réus também alegam que o autor postula
a tutela possessória sobre imóvel diferente daquele
ocupado pelos réus, o qual é cadastrado junto à
Municipalidade sob o no09.127.004-9, enquanto o imóvel
do autor possui código de cadastro no09.397.020.1.
Novamente, sem razão os réus.
Conforme já relatado, constou do boletim
de ocorrência de fls.48-50 que os réus se encontravam
dentro do imóvel do autor.
Portanto,
a
circunstância
de
serem
titulares de outro imóvel não guarda relação alguma com
o esbulho por eles praticado contra o autor.
Ainda em relação a essa tese dos réus, vê-
se que o i.magistrado sentenciante também entendeu que o
pedido de tutela possessória do autor recaiu sobre
imóvel distinto daquele sobre o qual os réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-76.2018.8.26.0642
12
supostamente exercem a posse.
Respeitado
o
entendimento
do
i.juiz
singular, não é isso o que se depreende da prova dos
autos.
O
i.magistrado
concluiu
pela
não
coincidência dos imóveis, sob a seguinte fundamentação:
"Portanto,
razão
assiste
aos
requeridos quando afirmaram que a área do autor
postulada neste processo é completamente diversa
do terreno dos requeridos; o que leva a
irrefragável improcedência do pedido autoral. Não
foi sem motivo, portanto, que o oficial de
justiça, em auto de constatação informou ao juízo
a inexistência de qualquer esbulho no terreno do
autor, conforme constou na decisão de fls. 162/163
que indeferiu a liminar" (fls.314 da sentença).
Por sua vez, assim constou da decisão de
fls.162-163, referida pela r.sentença:
"Primeiramente,
observa-se
nos
autos do processo de no 1004300-12.2017 que há
certidão do oficial de justiça informando que,
aparentemente, não há nova turbação ou esbulho na
posse do requerente, na data de 25 de janeiro de
2018: '(...) Diligenciei até o imóvel objeto da
ação, na Rua do Eixo, em frente à Rua 14, no
Maranduba, e lá constatei que, aparentemente, não
está havendo nova turbação ou esbulho à posse do
requerente provisoriamente manutenido'. Referida
certidão
vai
de
encontro
ao
alegado
pelo
requerente, neste processo, no tocante a nova
invasão no terreno no qual foi concedida liminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-76.2018.8.26.0642
13
no outro processo, para sua manutenção na posse
(...)" (destacamos).
Respeitada
a
interpretação
dada
pelo
i.juiz singular, o oficial de justiça atestou a aparente
inocorrência de nova turbação ou esbulho na posse do
autor, o que não afasta a ocorrência dos atos de esbulho
e turbação anteriormente noticiados e documentados
mediante registro fotográfico e por comunicação perante
a autoridade policial.
Ressalte-se que o autor é o titular da
posse sobre o imóvel objeto da demanda; por sua vez,
vale lembrar que a aquisição de imóvel noticiada pelos
réus, além de posterior à aquisição pelo autor, é
irregular, pois fundada em compromisso de compra e venda
fraudulento e alienado por agentes que não eram seus
titulares, quais sejam, Benedito Luiz de Deus e
Sociedade de Propósito Específico, representada por
França Nascimento Escritório de Apoio Administrativo
Ltda.-ME.
Logo, ainda que eventualmente constatada
uma sobreposição das áreas dos imóveis cadastrados junto
à
Municipalidade
sob
os
nos
09.397.020.1
(código
apresentado
pelo
autor)
e
09.127.004-9
(código apresentado pelos réus), deve prevalecer a posse
efetivamente exercida pelo autor.
Os réus ainda alegaram que, para fins de
delimitação do imóvel, o autor não comprovou estar em
dia com as obrigações tributárias, as quais teriam sido
por
eles
quitadas,
e
acrescentou,
por
iniciativa
própria, a menção a "estendendo-se ao final da no14".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-76.2018.8.26.0642
14
Porém, tais alegações foram formuladas
genericamente, e não infirmam ou limitam a tutela da
posse reclamada pelo autor, a qual se encontra amparada
pelos elementos de prova já mencionados anteriormente.
A
eventual
existência
de
débitos
tributários sobre o imóvel não descaracteriza a posse
exercida pelo autor; tampouco sua eventual quitação
pelos réus lhes transferiria a posse, por configurar ato
clandestino, insuscetível de caracterizar a posse (CC,
art.1.200), e por se tratar de ato isolado,
desacompanhado de qualquer outra vinculação com o imóvel
(CC, art.1.196).
A
rigor,
tais
alegações
estão
em
contradição com a própria defesa dos réus, calcada na
tese de que o autor exerce posse sobre terreno distinto
daquele que os réus ocupam e, aqui, evidencia-se outra
contradição
na
irresignação
dos
réus,
que
sequer
impugnaram especificamente o boletim de ocorrência de
fls.48-50, o qual comprova o esbulho possessório ocorrido. Nesse contexto, evidente o esbulho
possessório praticado pelos réus, de maneira que deve
ser acolhido o pedido de reintegração de posse formulado
pelo autor.
Diante
de
todo
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, para confirmar a antecipação dos
efeitos da tutela recursal (fls.599-600) e julgar
procedente a presente ação possessória, acolhendo-se o
pedido de manutenção da posse sobre o terreno indicado
pelo autor na petição inicial (imóvel situado no
Condomínio
Maranduba,
um
terreno
sem
construção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-76.2018.8.26.0642
15
contendo mata natural e área de proteção ambiental e de
manancial, atravessado aos fundos pelo rio Maranduba, na
Rua do Eixo, s/no, lindeiro ao de no300, com 38m de
frente na Rua do Eixo, estendendo-se ao final da no14,
com 54m da frente aos fundos de ambos os lados,
totalizando
2.052m2,
e
registrado
na
Prefeitura
Municipal sob o no09.397-020-1).
Vencidos, arcarão os réus com as despesas
do
processo
e
com
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais, estes fixados no equivalente a 20% sobre
o valor da causa.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora